Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DOI E CCS-BACEN VIA INFOJUD E SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que as informações solicitadas via Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) e CCS-BACEN, em tese, podem ser obtidas pelos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, o pleito é admitido como pedido de renovação de pesquisas.
2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.